Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE DOIS CARTÕES VINCULADOS A CONTRATOS DIVERSOS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS EM DATAS DIFERENTES. DÉBITO BAIXADO NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atua no exercício legítimo de um direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito.
2. Se o consumidor mantinha dívidas em dois cartões de crédito vinculados a contratos diferentes, tendo parcelado o primeiro débito em dezembro de 2022 e o segundo em fevereiro de 2023, com imediato cancelamento no sistema da instituição financeira; e se o extrato do SCPC emitido no mesmo mês do ajuizamento da ação informa que não há nenhuma restrição no nome do autor, é de se concluir que não houve manutenção indevida da anotação regularmente incluída quando do inadimplemento.
3. Os prints da tela do aplicativo da Serasa sem indicação da data em que foi realizada a referida consulta não são suficientes para comprovar manutenção indevida da restrição, pois não permitem aferir a atualidade da informação.
4. Se é fato incontroverso que a inclusão da restrição creditícia foi legítima ante a realidade da dívida, somente a prova da manutenção indevida poderia ser passível de compensação pelos danos morais. Não produzindo o autor prova nesse sentido, o pedido deve ser indeferido.
5. Recurso conhecido e provido com relatório e voto em separado.